Tribunal: TJES
Processo: 5006089-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JUVERCINA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como já decidiu este e. TJES,
“não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de
lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, AC 014180091549, relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/10/2020).

2. A análise da efetiva contratação ou da ocorrência de fraude exige dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.

3. Em conflito entre direitos patrimoniais e a dignidade do consumidor, prevalece a proteção da dignidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA
DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos , negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Banco BMG S/A

(Id. 8302471), ver reformada a decisão de Id. 41360975 que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, deferiu o pedido liminar para determinar o sobrestamento dos descontos das parcelas do contrato.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a agravada aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado;
(ii)
o termo de adesão é claro ao mencionar as condições do negócio jurídico;
(iii)
houve disponibilização do crédito em conta corrente da consumidora;
(iv)
há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão;
(v)
o valor da multa cominatória é desarrazoado, desproporcional e excessivo.

Recurso recebido sem atribuição de efeito suspensivo (Id. 8482990).

Embora intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de julho de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Peço vista dos autos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5006089-18.2024.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Juvercina Pereira da Silva dos Santos

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator, porém, em casos similares, adoto o entendimento de que
“não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de
lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, AC 014180091549, relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/10/2020).

Com efeito, em análise de cognição sumária que se encontra o processo originário, entendo temerário afirmar que há fortes indícios da contratação do empréstimo pela consumidora. A análise da efetiva contratação do produto bancário ou de ocorrência de fraude demanda maior dilação probatória, inviável neste momento processual.

Outrossim, sopesando os valores aqui discutidos, o interesse da agravada
- preservação da sua dignidade -
se sobrepõe ao direito patrimonial da agravante.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do eminente relator, a fim de negar provimento ao recurso interposto pela instituição financeira.

É como voto.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de realização de descontos em folha para quitação de faturas de cartão de crédito consignado.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No entanto, o acervo probatório adunado pela agravante fragiliza sobremaneira a versão apresentada pela recorrida na peça vestibular.

Isso porque, a prova documental coligida revela a contração de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
(Id. 42976824), firmado em 2016, mediante liberação de valores em ao menos quatro oportunidades (Id. 42976815).

O instrumento, além de acompanhado de documentos (CPF e cédula de identidade), conta com a assinatura da agravada, cuja semelhança com a aposta no documento de identidade (RG) é evidente.

Ademais, as faturas e os áudios disponibilizados na contestação indicam reiteradas operações de crédito, com
ostensiva informação quanto à forma de amortização
, circunstância que infirma a alegação de desconhecimento da operação financeira formulada no exórdio.

Com efeito, há indícios veementes da

efetiva contratação do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal no benefício previdenciário, o que afasta a possibilidade de fraude, genericamente cogitada na petição inicial.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a alegação de fraude quando demonstrado o
cumprimento do dever de informação
pela instituição financeira, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDE FALSIDADE DE ASSINATURA HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA BANCO DEMONSTROU A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A documentação acostada, relativa a demonstrativos de operações, planilha de proposta simplificada, ficha cadastral simplificada, cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha, autorização para débito em conta corrente, e, sobretudo, o termo de requisição de portabilidade, evidencia que a pactuação foi realmente entabulada entre as partes, sendo que contém assinaturas da apelante idênticas àquelas apostas na procuração, na declaração de hipossuficiência, em sua carteira de identidade e na declaração CIP perante o Procon. 5. O banco recorrido comprovou que quitou o débito da apelante perante o Banco Safra S/A e o endereço fornecido no momento da celebração da portabilidade é o mesmo constante da petição inicial, o que também chancela a inexistência de fraude na operação realizada. 6. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167362, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão. 4. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída
(...) Recurso do autor improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA DINHEIRO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA SACADO DIAS APÓS A CELEBRAÇÃO DO PACTO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A narrativa exordial, reafirmada nesta instância, encontra-se completamente desconexa com os documentos que instruem os autos. Nota-se, conforme revelado pelo próprio autor, ora apelante, através de seu contracheque, a casa bancária tem efetuado dois descontos mensais em seus proventos. Consoante demonstrado pela instituição financeira, os descontos efetivados na conta bancária do apelante derivam de duas renegociações referentes a dois contratos anteriormente firmados. A primeira foi firmada em 03.03.2015, no valor de R$ 1.831,04 (mil, oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos), e quitou o contrato de nº 11019007962986 que o apelante já possuía, destinando para esse fim o montante de R$ 347,09 (trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos), além de ser creditado diretamente na conta do consumidor o valor de R$ 1.423,78 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). A segunda renegociação, também firmada em 03.03.2015, foi no valor de R$ 1.516,83 (mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), quitou o contrato de nº 11019007931828 que o apelante já possuía perante o banco apelado, destinando para esse fim o valor de R$ 792,55 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de creditar em sua conta bancária o montante de R$ 674,44 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 2. Além disso, como observado pelo magistrado de origem, os valores creditados na conta do apelante foram sacados em 06.03.2015, três dias após sua obtenção perante a instituição financeira, não sendo crível a alegação do recorrente de que achou que tais valores fossem seus proventos, pois à época recebia apenas R$ 584,78 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) de aposentadoria e o saque foi no valor de R$ 3.153,00 (três mil, cento e cinquenta e três reais), englobando os montantes dos empréstimos contratados e seus proventos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061150017319, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO CLARO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. CONTRATO DEVIDAMENTE PACTUADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O entendimento deste Egrégio Tribunal perfilha no sentido de que nas hipóteses em que a Parte realiza contrato com o Banco autorizando de forma expressa o desconto em folha de pagamento pela adesão ao Cartão de Crédito, não há falar-se em abusividade dos referidos descontos. II. In casu, as cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas ao estipular o desconto em folha para o pagamento no limite de até 10% (dez por cento) do salário da Recorrida, não havendo falar-se em vício de consentimento da mesma. III. A Recorrente, além de haver firmado Contrato aprovando o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito, também utilizou referido cartão, consoante às faturas bancárias colacionadas, motivo pelo qual se faz imperiosa a reforma da Sentença para julgar improcedente o pleito exordial, afastando as condenações imposta ao Banco Recorrente. IV. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140377003, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Nessa ordem de considerações, a instituição financeira logrou demonstrar os elementos de existência e validade do negócio jurídico, bem como a prestação de informações suficientemente claras acerca da avença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e autorizar a continuidade dos descontos em folha de pagamento.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.